Tribunal: TJES
Processo: 0012289-36.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012289-36.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDIO XAVIER PEREIRA e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012289-36.2015.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADOS: CLÁUDIO XAVIER PEREIRA e HC INSPEÇÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA ME

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CRIME AMBIENTAL. ART. 56, DA LEI Nº 9.605/98. PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. CONDENAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO
.

1. A conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é norma penal em branco, cuja complementação depende da edição de outras normas, que definam o que venha a ser o elemento normativo do tipo "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde pública ou ao meio ambiente"

2. “O
eventus periculi
, advindo da prática de quem incorre em uma das condutas previstas no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, portanto, é presumido e, por conseguinte, prescinde da realização de perícia para comprovar a nocividade da substância ou produto, bastando, para tanto, que o "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva para a saúde humana ou o meio ambiente" esteja declinado ex lege” (REsp n. 1.439.150/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017.).

3.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012289-36.2015.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADOS: CLÁUDIO XAVIER PEREIRA e HC INSPEÇÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA ME

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença disponibilizada no link contido no ID 4362060 (DOC 001228936201580800365 vol.2.pdf, pp. 77/82), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo HC INSPEÇÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA ME e seu representante legal, CLÁUDIO XAVIER PEREIRA, da prática do crime previsto no art. 56, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (DOC 001228936201580800365 vol.2.pdf, pp. 86/186), o Ministério Público requer a reforma da r. Sentença, alegando que, por ser um crime de perigo abstrato, desnecessária a realização da perícia para efetiva comprovação da ocorrência da poluição. Deste modo, alegando haver provas suficientes da autoria e da materialidade, pleiteia a condenação dos apelados.

Contrarrazões (DOC 001228936201580800365 vol.2.pdf, pp. 153/159 e 161/167) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4574460), manifestando-se pelo
des
provimento
do recurso.

Infere-se da Denúncia que, no dia 27/4/2009, durante vistoria realizada pelos agentes fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) a Empresa HC INSPEÇÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA ME foi autuada por adquirir/comercializar produto agrotóxico
sem possuir registro para tal operação
, conforme notas fiscais nº 001003 e nº 001004, da Central de Negócios Agropecuários, além de não possuir o devido controle de estoque do produto agrotóxico GASTOXIN.

Diante do fato, foram lavrados 03 (três) autos de infração nº 854/C e 856/C, multando a empresa em R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), respectivamente.

Devidamente processados, os apelados foram absolvidos da prática do crime previsto no art. 56, da Lei nº 9.605/98.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem, o art. 56, da Lei nº 9.605/98, prescreve:

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva
à saúde humana ou ao meio ambiente,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos
:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Observa-se que o dispositivo legal é norma penal em branco, necessitando de ser complementado pela legislação para informar quais seriam os “
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente
”, que, para sua utilização, devem estar de acordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

Paralelamente, o Governo do Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual n 5.760/98 e o Decreto Estadual nº 024/2000, disciplinando acerca do uso, produção, consumo, comércio, armazenamento e transporte interno de
agrotóxicos
, seus componentes e afins em seus limites territoriais. Vejamos:

Art. 20- A pesquisa, a experimentação, a distribuição,
a comercialização, o armazenamento
, a aplicação e a utilização no Estado do Espírito Santo,
de produtos agrotóxicos
, seus componentes e afins, estão condicionados
ao cadastramento perante o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF
, com o parecer prévio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, mediante o pagamento da taxa correspondente, atendidas as exigências legais.

Art. 59 - Constituem-se infrações para efeito deste regulamento:

I - produzir, manipular, pesquisar, experimentar, embalar, transportar, armazenar,
comercializar
, importar e
utilizar produtos agrotóxicos
, seus componentes e afins,
em desacordo com as disposições da legislação vigente
;

Art. 62 - As infrações classificam-se em leves, graves e gravíssimas.

§ 1º- São consideradas infrações leves:

I - falta de comunicação de alteração no registro ou cadastro de prestador de serviços ou revendedor de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins;

Art. 67 - A multa será aplicada nos casos não compreendidos no artigo anterior, obedecendo a seguinte gradação:

I - até 250 (duzentos e cinqüenta) UFIR para as infrações leves;

Observa-se, então, que a comercialização, armazenamento, manipulação e utilização de
produtos tóxicos dependem de autorização do IDAF.

Pois bem, cabe destacar, ainda, que o crime previsto no art. 56, da Lei nº 9.605/98, é crime de perigo abstrato, não sendo necessária efetiva exposição do bem protegido a risco, protegendo a saúde humana e o meio ambiente em toda e qualquer hipótese.

A discussão nos autos, então, refere-se à materialidade do crime, no sentido de como saber que os produtos apreendidos em poder dos apelados eram efetivamente tóxicos.

Ora, no Termo de Inspeção lavrado pelo Agente Fiscal do IDAF, descreveu-se:

“Inspeção de rotina e acompanhamento. Durante vistoria e análise de documentos, verifiquei a compra irregular do
produto Gastoxin
(conforme notas fiscais 001003 e 001004). Assim, foram comprados os autos de infração 0854 (comercialização irregular de produtos tóxicos); 0855 (alteração de endereço sem comunicação do IDAF); 0856 (falta de controle de estoque do produto mencionado).
Uma vez que todo o produto já foi utilizado (constatado pelas garrafas vazias), não cabe mais a interdição dos mesmos.
” (DOC 001228936201580800365 vol.1.pdf, p. 19)

Ainda, a Nota Fiscal nº 001004 evidencia que a apelada HC INSPEÇÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA ME adquiriu da empresa Central de Negócios Agropecuários Ltda., na data de 08/4/2009, 02 (duas) unidades do produto
Gastoxin
CFA 1KG (DOC 001228936201580800365 vol.1.pdf, p. 49).

A magistrada, em sentença, afirmou que, por não se realizar perícia nos produtos, não resta comprovada a materialidade do delito, uma vez que não se poderia, simplesmente, concluir que, por se tratar de “Gastoxin”, os produtos eram necessariamente perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente.

Contudo, cabe destacar que a conclusão de que o produto Gastoxin é ou não perigoso ou nocivo à saúde humana não advém apenas da realização de perícia, mas sim de se
constar em norma integradora indicando que é perigoso
.

Ademais, o art. 56, da Lei nº 9.605/98, já foi objeto de discussão perante o Superior Tribunal de Justiça, quando expressamente declarou:

RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTOS TÓXICOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS. ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. LEI PENAL EM BRANCO. RESOLUÇÃO DA ANTT N. 420/2004. NORMA DE INTEGRAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. MEIO AMBIENTE E INCOLUMIDADE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é norma penal em branco, cuja complementação depende da edição de outras normas, que definam o que venha a ser o elemento normativo do tipo "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde pública ou ao meio ambiente".
No caso específico de transporte de tais produtos ou substâncias, o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (Decreto n. 96.044/1988) e a Resolução n. 420/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, constituem a referida norma integradora, por inequivocamente indicar os produtos e substâncias cujo transporte rodoviário é considerado perigoso.

2. Por outro lado, a conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é de perigo abstrato. Não é exigível, pois, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem produz, processa, embala, importa, exporta, comercializa, fornece, transporta, armazena, guarda, tem em depósito ou usa produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.
3. Embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode a dogmática penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, assim entendidos, na dicção de Claus Roxin, como "interesses humanos necessitados de proteção penal", qual a proteção ao meio ambiente e à incolumidade pública.

Não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos para a punição de condutas que representam potencial produção de danos ao ecossistema e, por consequência, a pessoas indeterminadas.

4. O
eventus periculi
, advindo da prática de quem incorre em uma das condutas previstas no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, portanto, é presumido e, por conseguinte, prescinde da realização de perícia para comprovar a nocividade da substância ou produto, bastando, para tanto, que o "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva para a saúde humana ou o meio ambiente" esteja declinado ex lege, ou seja, no caso, que esteja elencado na Resolução n. 420/04 da ANTT.

5. Recurso especial conhecido e provido, para restabelecer a condenação dos recorridos e determinar ao Tribunal de origem que reexamine a apelação defensiva, partindo da premissa de que a mera ausência de prova pericial não constitui óbice à manutenção do édito condenatório.

(REsp n. 1.439.150/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

Portanto, sendo crime de perigo abstrato, desnecessária se faz a constatação, via laudo pericial, do perigo ou nocividade do produto, bastando que o produto ou substância seja descrito na norma regulamentadora.

No caso dos autos, em consulta aos agrotóxicos, junto ao sítio eletrônico do IDAF, observo que o GASTOXIN possui cadastro e registro no órgão e é classificado como um inseticida/agrotóxico (https://app.idaf.es.gov.br/eidaf/consultas-agrotoxicos#).

Ainda, após busca no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura, observo registro em lista de agrotóxicos de que é um inseticida à base de fosfeto de alumínio, com Classificação Toxicológica de Grau I e Classificação Ambiental de grau III (
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos/copy2_of_AgrotxicosSP_Base_de_Dados.pdf/view
).

Por fim, em leitura à bula do produto, há a informação de que sua classificação toxicológica é Categoria 1 (extremamente tóxico) e com classificação do potencial de periculosidade ambiental de Classe III (produto perigoso ao meio ambiente).

Deste modo, entendo que a perícia não é necessária para aferir a toxidade do produto, tendo em vista que a natureza tóxica, nociva ou perigosa para fins da conduta descrita no art. 56, da Lei nº 9.605/98, decorre da norma administrativa, classificando a substância como tal – o que foi devidamente demonstrado de acordo com a listagem retirada no sítio eletrônico do IDAF e do Ministério da Cultura. Assim, basta a apreensão do produto e a violação ao regulamento administrativo para restar comprovada a materialidade do delito.

No caso dos autos, como descreveu o agente fiscal, os fracos do produto não foram apreendidos apenas porque as embalagens já se encontravam vazias. No entanto, entendo que a existência das notas fiscais de aquisição do produto, bem como as embalagens vazias no estabelecimento comercial, são suficientes para provar a materialidade do delito.

Saliento que a participação de CLÁUDIO XAVIER PEREIRA no ilícito descrito na exordial foi devidamente demonstrada, uma vez que, na qualidade de sócio-administrador da pessoa jurídica, adquiriu o produto tóxico em desacordo com as disposições da legislação vigente.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e CONDENO HC INSPEÇÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA ME e seu representante legal CLÁUDIO XAVIER PEREIRA, qualificados na inicial acusatóia, como incusos nas sanções do art. 56 da Lei nº 9.605/98.

Passo à dosimetria.

I – Empresa HC INSPEÇÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA ME:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 56, da Lei nº 9.605/98, é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

O
art. 21, da Lei nº 9.605/98
, estabelece que as penas (multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade) a serem aplicadas à pessoa jurídica podem ser aplicadas de forma isolada, cumulativa ou alternativamente, de acordo com o disposto no
art. 3º,
da referida Lei.

À análise dos arts.
49
,
59 e 60, todos do Código Penal,
c/c com o art. 6º, da Lei nº 9.605/98, verifico que a culpabilidade da empresa deve ser valorada negativamente, uma vez que se extrai dos autos que a pessoa jurídica teria modificado o seu endereço sem informar ao IDAF e sequer fazia o controle de estoque do material, dificultando a atuação do órgão fiscalizador, evidenciando maior reprovabilidade de sua conduta; não há
antecedentes
; a
personalidade
, os
motivos do crime
e a
conduta social
não podem ser aferidos, por se tratar de abstração jurídica, a quem não se pode atribuir elemento volitivo; as
circunstâncias do crime
são normais à espécie;
as consequências extrapenais
não foram demonstradas; não há que se falar em comportamento da vítima, pois essa é a sociedade; a
situação econômica dos infratores
não foi aferida; a
gravidade do fato
deve ser valorada negativamente, uma vez que os produtos tóxicos já tinham sido totalmente utilizados.

Feitas tais considerações, valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena de multa em
96
(
noventa e seis
) dias-multa, à razão de 1/
15

(
um quinze avos
) do salário-mínimo vigente à época do crime
.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Ausentes, ainda, causas de diminuição ou aumento de pena a serem sopesadas, razão pela qual
estabeleço a sanção acima como definitiva.

II - CLÁUDIO XAVIER PEREIRA:

A
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, uma vez que se extrai dos autos que a empresa teria modificado o seu endereço sem informar ao IDAF e sequer fazia o controle de estoque do material, dificultando a atuação do órgão fiscalizador, evidenciando maior reprovabilidade de sua conduta; não há
antecedentes
; não há elementos para se aferir a
conduta social
e
personalidade
do acusado; os
motivos do crime
não foram especificados; as consequências extrapenais não foram demonstradas; não há que se falar em comportamento da vítima, pois essa é a sociedade; a
situação econômica do infrator
não foi aferida; a
gravidade do fato
deve ser valorada negativamente, uma vez que os produtos tóxicos já tinham sido totalmente utilizados.

Assim, valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva ante a i
nexistência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como
aberto
.

Tendo em vista a norma estabelecida no art. 44, inciso III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade de
CLÁUDIO XAVIER PEREIRA
por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução.

Condeno-os ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do CPP) -
pro rata
.

Transitada em julgado, expeçam-se Guias de Execuções à Vara competente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, reformando a sentença para CONDENAR os recorridos pela conduta prevista no art. 56 da Lei nº 9.605/98.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)